Tribunal: TJPA
Processo: 0805089-77.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805089-77.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: JAQUELAINE ALVES DEL PUPO

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTEÚDO RECURSAL INADEQUADO. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO QUE INDEFERIU SEU PEDIDO DE EXCLUSÃO DA LIDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado, de modo que o fenômeno da omissão do acórdão importa em erro formal e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria;

2. Os termos dos embargos se reportam a saneamento de omissão, a cujo título a embargante suscita sua exclusão do polo passivo da execução fiscal originária, porquanto já não mais compunha o quadro societário da empresa executada ao tempo da propositura da demanda. Sobre a matéria, o acórdão referiu e decidiu o suficiente a exaurir a questão, pelo que se firma íntegro e impassível de omissão;

3. Ausente o vício apontado, evidencia-se que a pretensão recursal visa tão somente a reverberar o conteúdo do julgado, para o que não se prestam os embargos de declaração;

4. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e
deixar de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 04ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 17/02/2020 a 27/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 2148027), opostos por
JAQUELAINE ALVES DEL PUPO,
contra o
acórdão de Id. 2052981
, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento de Id. 725331, reformou em parte a decisão agravada (Id. 725336)
, que deferiu pedido de inclusão dos sócios da empresa executada na lide, com citação para pagamento da dívida ou garantia da execução.

Em suas razões, o embargante aponta omissão no julgado
, aduzindo que o pedido formulado no agravo de instrumento, relativo à exclusão da ora embargante do polo passivo da execução fiscal de origem, não foi examinado no acórdão embargado
; retoma os fundamentos sustentados no agravo, que convergem para a ilegalidade da decisão agravada. Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão, com a exclusão da embargante da execução fiscal.

Contrarrazões no Id. 2228327, infirmando a tese recursal e pugnando pelo não acolhimento do recurso por ausência de vício formal no acórdão.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.

Os termos dos embargos se reportam a saneamento de omissão, a cujo título o embargante suscita sua exclusão do polo passivo da execução fiscal originária, porquanto já não mais compunha o quadro societário da empresa executada ao tempo da propositura da demanda.

Em que pese os aclaratórios aludirem a vício formal, a omissão apontada inexiste no acórdão impugnado, que examinou detalhada e exaustivamente ambos os pedidos formulados pelo então agravante, dentre eles sua exclusão da lide.

Vide o excerto de interesse do acórdão embargado:

A medida excepcional de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa executada encontra previsão no inciso II do art. 124 e no inciso VI do art. 135 do CTN, a seguir transcritos:

(....)

Demais disso, o STJ já possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de informação aos órgãos competentes de que a executada deixou de funcionar em seu domicílio fiscal faz presumir a dissolução irregular da sociedade, dando azo ao redirecionamento da execução fiscal para seu sócio-gerente. É o conteúdo da Súmula 435 do STJ. Vide:

(....)

Ainda, nos termos do julgamento do Resp. 1759.452/SP, o STJ firmou o entendimento de que, uma vez constante o nome do sócio gerente na CDA que consubstancia a dívida fiscal, compete a este demonstrar a invalidade do título e assim promover sua exclusão da lide.
In verbis:

(....)

Na espécie, a CDA de Id. 725335, p. 3, contempla débito de ICMS vencido em 14/03/2005, originário de mora no cumprimento do parcelamento do tributo, com valor atualizado na ordem de R$ 55.685,45 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), consubstanciando a execução fiscal em comento.

O título executivo contempla, além do nome da pessoa jurídica executada, Amazon Viagens e Turismo LTDA., também o nome de seus sócios-gerentes, dentre os quais a ora agravante.

Não obstante a citação postal da executada em 05/09/2007 (Id. 725335, p. 6), o exequente, ora agravado, requereu a suspensão do processo por 90 (noventa dias) em razão de novo parcelamento da dívida, o que foi deferido pelo juízo em
14/09/2008
(Id. 725335, p. 10). Todavia, em 30/011/2012, o exequente requereu o prosseguimento da execução, com o bloqueio dos ativos financeiros da executada e de seus sócios, o que foi deferido em
25/07/2013,
a partir do que foi expedido novo mandado de penhora da executada, novamente constituída em mora (Id. 725335, p. 17).

Consoante certificado pelo oficial de justiça em
22/05/2009
(Id. 725335, p. 18), a empresa executada não se encontrava mais no endereço em que funcionava, pelo que devolveu o mandado sem havê-la intimado da penhora, cujo conhecimento foi dado ao exequente em
25/11/2014 (
Id. 725335, p. 21); a partir de então, o exequente requereu o redirecionamento da execução para a pessoa dos sócios em
07/01/2015
(Id. 725335, p. 23).

Após determinação de atualização da dívida e reiteração do pedido, sobreveio, em
22/05/2018
, a decisão agravada, cujo teor contempla a citação dos sócios e a posterior constrição financeira, incluindo o bloqueio via SISBACEN.

Pois bem.

O redirecionamento da execução encontra amparo fático e legal. Isto porque, consoante o entendimento sumulado do STJ, supratranscrito (Súmula 435), a alteração da sede não informada pressupõe a dissolução irregular da pessoa jurídica, autorizando o redirecionamento do polo passivo na execução fiscal. Tendo a hipótese ocorrido nos autos, aplicável o tratamento jurídico em relevo.

O argumento da agravante, voltado à invalidação do título, no sentido de já haver se retirado da sociedade desde 30/05/2006, antes da propositura da demanda, também não encontra guarida jurídica. Isto porque o crédito tributário executado foi constituído em 14/03/2005, consoante demonstra a correspondente CDA; e será o fato gerador da dívida, e não a propositura da demanda, o marco regulador da obrigação dos sócios da pessoa jurídica.

Assim, tendo a agravante se retirado da empresa ulteriormente à mora referente ao ICMS em questão, não há se falar em nulidade da CDA, tampouco em ilegitimidade para compor o polo passivo da execução fiscal. Logo, como não logrou comprovar a invalidade do título que contempla sua qualidade de devedora solidária, não há se falar em impossibilidade de responder pela dívida tributária.

No tocante à prescrição para requerimento do redirecionamento da dívida, é mister observar que o postulado jurisprudencial que reconhece que o prazo quinquenal para pedido de redirecionamento da dívida em execução fiscal começa a contar a partir da citação da pessoa jurídica, deve guardar coerência com o caso concreto. É que a orientação em tela se impõe em casos de dissolução irregular da sociedade antecedente à citação da empresa executada.
De outro modo, não faria sentido tomar como termo a citação, já que o que dá azo ao direito de cobrança em face das pessoas físicas envolvidas advém justamente da impossibilidade de imposição da obrigação em face da pessoa jurídica originalmente responsável.

No caso em tela, a citação ocorreu em 2007, a execução foi suspensa em 2013, tendo voltado a prosseguir em 2013, sendo que o exequente só tomou conhecimento da dissolução irregular da sociedade no ano de 2014. Ora, se o fato que dá ensejo ao pedido só se tornou conhecido do exequente em 2014, não faria qualquer sentido imputar-lhe o ônus processual em questão em momento anterior. Logo, a contagem da prescrição para o requerimento de citação dos sócios da executada, em concreto, tem como termo inicial o dia 25/11/2014, data da intimação do executado acerca da frustração da penhora. Considerando que o pedido se deu no ano seguinte, não há se falar em decurso do lustro prescricional.

Neste sentido, o precedente a saber:

(....)

Resta, portanto, expresso no acórdão embagado que o fato gerador da dívida é o marco regulador da obrigação dos sócios da pessoa jurídica, sendo que o crédito executado foi constituído em 14/03/2005 e a embargante/agravante se retirou da sociedade somente em 30/05/2006. Portanto, afigura-se
clara a finalidade da embargante, voltada diretamente ao conteúdo da matéria discutida, no sentido de reformar o acórdão, como se houvesse efeito devolutivo no presente recurso.

Assim, acusar o
desisum
de omisso, quando expressamente apreciada a matéria, é medida que dispensa maiores digressões, porquanto contrário à lógica processual, na medida em que a assertiva objetiva mascarar a real pretensão, que tem azo no inconformismo do embargante, em visível inadequação a este momento do processo.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (ARE 788783 AgR-ED, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 22-05-2014 PUBLIC 23-05-2014)

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/03/2020